Tribunal: CARF
Processo: 15586.720302/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece das alegações trazidas em recurso voluntário quando há propositura de ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo. Aplicação da Súmula CARF no1.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. VALIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE MEDIDA JUDICIAL.
Mesmo em face de ação judicial proposta perante o Poder Judiciário, é dever da autoridade fazendária efetuar o lançamento para prevenção da decadência.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A pessoa jurídica que adquire produção rural de produtor rural pessoa física é obrigada a descontar e recolher a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, denominada de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, por ficar sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, ficando diretamente responsável pela contribuição que deixar de descontar ou descontar em desacordo com a legislação pertinente.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Nos termos da Súmula CARF n.o 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea b do parágrafo único do regimento interno do CARF, a dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas turmas julgadoras do CARF.
Deve ser dado provimento ao recurso que discute tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720302/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.703 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece das alegações trazidas em recurso voluntário quando há
propositura de ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do
processo administrativo. Aplicação da Súmula CARF no1.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA PREVENÇÃO DE
DECADÊNCIA. VALIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA
DE MEDIDA JUDICIAL.
Mesmo em face de ação judicial proposta perante o Poder Judiciário, é dever
da autoridade fazendária efetuar o lançamento para prevenção da decadência.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI
4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A pessoa jurídica que adquire produção rural de produtor rural pessoa física é
obrigada a descontar e recolher a contribuição social substitutiva do
empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, denominada de
FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, por ficar sub-rogada nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas
pela
legislação,
ficando
diretamente
responsável
pela
contribuição que deixar de descontar ou descontar em desacordo com a
legislação pertinente.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720302/2019-50
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Nos termos da Súmula CARF n.o 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei 10.256/2001.
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente
julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto
não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, não é
possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE
A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN
19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser
observada pelas turmas julgadoras do CARF.
Deve ser dado provimento ao recurso que discute tema incluído em lista de
dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer PGFN no 19.443/2011, qual
seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária das contribuições devidas ao Senar
pelas pessoas jurídicas que comercializam produtos rurais adquiridos de
produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais, cujo lastro normativo
que autoriza a substituição tributária somente aconteceu com a edição da Lei no
13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas à sub-rogação e à eficácia da Resolução
15/2017 do Senado Federal, e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso para
afastar o lançamento relativo ao SENAR.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Colegiado da 10a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRJ/RJO),
que manteve em parte lançamento realizado para prevenir a decadência de contribuições
previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à
contribuição para o financiamento do beneficio concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes
sobre a aquisição de Produto Rural de Produtores Rurais Pessoas Físicas, devidas por sub-
rogação (art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991) e contribuições devidas ao Senar.
Conforme relatado pelo julgador de piso, que reproduzo naquilo que necessário:
2. Ainda segundo o referido relatório:
3.3. A empresa Augustinho Comércio Exportação e Importação Eireli, adquiriu
produtos rurais de pessoas físicas, conforme demonstrado na planilha “PRODUTOS
RURAIS ADQUIRIDOS DE PF”, anexada ao presente...
3.3.2. Foi verificado que a empresa não declarou em suas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP ́s, os valores das notas fiscais de
entrada dos produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, nas
competências 01/2015 a 12/2015.
...
5.1.1 Atendendo ao TIF 1, a empresa apresentou em meio digital os documentos
solicitados relativos ao processo 7528-56.2010.4.01.3400. Pela análise desses
documentos, verifica-se o seguinte:
- O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, associação civil sem fins lucrativos,
CNPJ 03.449.280/0001-08, da qual a empresa AUGUSTINHO COMERCIO
EXPORTACAO E IMPORTAÇÃO EIRELI é associada, impetrou na Justiça Federal –
Seção Judiciária do Distrito Federal uma Ação de MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO em nome de seus associados, tombado sob o no 7528-56.2010.4.01.3400,
protocolado em 17/02/2010, com pedido de liminar, requerendo dentre outros, a
desobrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias previstas no art. 25,
incisos I e II da Lei n. 8.212/91, como subrogados nas obrigações das pessoas físicas de
recolher essas contribuições, cuja previsão legal é determinada pelo artigo 30, incisos III
e IV da mesma Lei.
- Em decisão preliminar, a Justiça Federal da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL – Juíza Federal Substituta da 11a Vara/DF no exercício da titularidade da 2a
Vara/DF, em 28/11/2011, a pretensão da autora foi acolhida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, concedo a segurança para declarar o direito dos filiados do
impetrante a se absterem de reter e recolher, por sub-rogação, a contribuição
denominada FUNRURAL incidente sobre
a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural e empregadores, pessoas naturais, fornecedores de
café, instituída pela Lei no 8.212/95, com redação dada pela Lei no 8.540/95.”
- A Fazenda Nacional apelou da sentença e, em 17/11/2015 a Sétima Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, por unanimidade, negou provimento à apelação civil
impetrada pela Fazenda Nacional. Desse julgado, a Fazenda Nacional opôs embargos de
declaração, ao qual foi negado provimento, pela mesma Turma, por unanimidade.
Publicado o julgado, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial e extraordinário,
tendo a parte recorrida apresentado contrarrazões. Em sede de admissibilidade, a
presidência da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região admitiu o
recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o
julgamento do RE 718.874- RG/RS, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC/2015. A
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

impetrante opôs agravo interno. Por decisão, o Desembargador Federal presidente da
corte não conheceu do agravo interno.
(...)
5.2.1 Para evitar a decadência do direito de constituição do crédito tributário, prevista
no artigo 173, do CTN, o mesmo está sendo lançado através do presente, ficando sua
exigibilidade suspensa até a decisão definitiva no processo citado acima...
(...)
5.3 Ainda que o contribuinte tenha impetrado ação judicial, cuja decisão dispusemos
acima, cabe esclarecer que em 17/07/2017, o Tribunal Regional Federal da 2o Região,
emitiu uma Certidão na qual certifica que em decisão datada de 30 de março do corrente
ano, o Tribunal Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal julgou a RE 718.874/RS
(tema 669), tendo fixado a seguinte tese:
“É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida na
comercialização de sua produção”.
5.3.1 Por fim, a Decisão do Recurso Extraordinário Com Agravo 1.186.472, interposto
ao Supremo Tribunal Federal-STF, onde o relator Ministro Gilmar Mendes, em
sentença de 05/02/2019 proferida no processo citado, não conheceu do presente por ser
incabível (...)
5.3.3 Depreende-se que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, o sujeito
passivo se sujeita a aplicação do que prevê a legislação previdenciária, com relação a
aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas, ou seja, a exigência da
retenção da contribuição previdenciária prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/1991 e
respectivo recolhimento como dispõe o art. 30, IV da mesma Lei.
(...)
6.1 A penalidade aplicada com base na legislação atual é a seguinte:
a) Multa de Ofício, de acordo com o artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, na redação
dada pelo artigo 14, da Lei 11.488/2007 (...)
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Impugnante, cientificada por via postal em 01/11/2019 (fls. 205), apresentou
defesa, às fls. 210/212 e às fls. 244/256 em 28/11/2019, aduzindo que:
3.1. o lançamento referente a valores relativos à contribuição de terceiros denominada
SENAR afigura-se inválido, haja vista que as contribuições exigidas encontram-se
devidamente adimplidas, consoante guias de recolhimento anexas à presente (fls.
228/239), devendo ser desconstituído o lançamento, nos termos do art. 156, I, do CTN;
3.2. o lançamento referente a valores relativos às contribuições previdenciárias
denominadas FUNRURAL e RAT, na forma do art. 25, I e II, da Lei no 8.212/1991,
afigura-se também inválido, haja vista que a empresa autuada encontra-se sob amparo
de decisão judicial que a exonera da obrigação tributária por sub-rogação que lhe impõe
o art. 25, I c/c art. 30, incisos III e IV, ambos da Lei n.o 8.212/1991;
3.3. mediante histórico da legislação e jurisprudência sobre o tema, tenta demonstrar a
inexistência de norma válida que institua a sub-rogação dos adquirentes no
FUNRURAL acaso devido pelos empregadores rurais pessoas físicas que lhes forneçam
produtos agropecuários, pelo que requer a anulação dos débitos autuados que se refiram
a crédito de FUNRURAL decorrente de sub-rogação na aquisição de empregador rural
pessoa física;
3.4. a decisão judicial que favorece a empresa encontra-se plenamente eficaz, pois
inobstante o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, este continua
sobrestado, não havendo, ainda, sido apreciado pela Corte Suprema;
3.5. enquanto não houver eventual reforma dos julgados proferidos nos autos do
processo no 0007528-56.2010.4.01.3400, a empresa autuada está desobrigada do
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

cumprimento das obrigações tributárias referentes às contribuições previstas no art. 25, I
e II, da Lei no 8.212/1991;
3.6. caso não se entenda pela completa inviabilidade de proceder-se ao presente
lançamento, os créditos lançados devem ao menos permanecer com sua exigibilidade
suspensa, a teor do art. 151, IV e V, do CTN;
3.7. mesmo que se entenda pela possibilidade de realização do lançamento, para fins de
inibição da extinção do crédito tributário por meio da decadência, não haveria falar em
exigência da multa de ofício, nos termos do art. 63, da Lei no 9.430/1996;
3.8. requer provar o alegado através de juntada de novos documentos, se necessário for,
e dos demais meios de prova admitidos em direito.
4. É o relatório.
O Colegiado da 10a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte, para afastar a cobrança da multa de ofício de 75% incidente
sobre a contribuição patronal e sobre o RAT, uma vez que se tratava de crédito lançamento com
exigibilidade suspensa, estando ainda a discussão sob o crivo judicial. A decisão restou assim
ementada:
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso em relação à matéria
distinta daquela discutida judicialmente.
MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o lançamento da multa de ofício sobre a contribuição cobrada nos casos
em que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por decisão judicial anterior
ao início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SENAR. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Os valores recolhidos a título de SENAR foram devidamente abatidos na apuração do
débito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 6/3/2020 (fl. 452), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 18/3/2020 (fls. 439 e seguintes), por meio do qual, após narrar os
fatos, pretende preliminarmente a nulidade do Acórdão recorrido por não ter enfrentado todos os
argumentos expostos em impugnação, mormente em relação à imposição tributária por sub-
rogação e à sua revogação por conta da Resolução 15/2017 do Senado Federal, temas esses que,
segundo alega, não seriam objeto de discussão judicial, o que teria acarretado cerceamento de
seu direito de defesa.
Alega ainda que a decisão do STF, que convalidou a Lei 10.256/2001, não
interfere no debate relativo à sub-rogação, o que seria o objeto de seu recurso. Trata a eficácia da
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

Resolução 15/2017, do Senado Federal, entendendo que por meio desta teria havido invalidação
da norma que rege a sub-rogação no adquirente de produção rural de produtor rural pessoa física
quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias.
Entende que independente de ser válida a Resolução do Senado, não existe norma
válida que obrigue à sub-rogação nos casos de aquisição junto ao produtor rural pessoa física,
tema sobre o qual passa a tratar.
Passa a tratar da invalidade do lançamento, que teria se dado em desconformidade
com decisão judicial proferida nos autos da ação n.o 0007528-56.2010.4.01.3400, movida pelo
sindicato representativo da categoria econômica da recorrente, onde se refuta a sujeição passiva
referente às contribuições exigidas das empresas adquirentes de comercialização rural de
produtores pessoas físicas, demanda que corre na Justiça Federal do Distrito Federal, uma vez
que a sentença acatou a pretensão do sindicato de desonerar as empresas sindicalizadas da
obrigação de retenção do FUNRUAL e do RAT, sendo confirmada por acórdão proferido pelo
Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos termos da ementa que reproduz. Aduz que
os créditos lançados devem, no mínimo, ter sua exigibilidade suspensa.
Posteriormente, em 7/2/2023, juntou aos autos petição para que se considere a
decisão do STF na ADI 4395, na qual, segundo o recorrente, teria a Corte Suprema considerado
que não há lei disciplinando a sub-rogação da contribuição, pelo que os adquirentes,
consumidores ou consignatários ou cooperativas não são obrigados a recolher a contribuição,
ressaltando-se que, igualmente, não há qualquer disposição normativa acerca do dever de
retenção.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Das contribuições previdenciárias e do RAT
Conforme relatado, remanesce em cobrança, com exigibilidade suspensa, as
contribuições previdenciárias, inclusive RAT, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoa física por sub-rogação, nas empresas adquirentes de produtos rurais de produtores rurais
pessoa física, conforme previsto no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, que assim
disciplina:
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art.
12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
Inicialmente convém esclarecer que trata o presente caso de lançamento efetuado
para prevenir a decadência, uma vez que o sujeito passivo é parte no Mandado de Segurança no
7528-56.2010.4.01.3400, tanto que houve exclusão da multa de ofício pelo Colegiado de piso,
por não ser esta aplicável nos casos de lançamento para prevenção da decadência. Dessa forma, a
petição do recorrente para que, no mínimo, os créditos lançados tenham sua exigibilidade
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

suspensa, já se encontra atendida desde o lançamento. Vejamos os trechos abaixo do relatório
fiscal:
5.2 Pelo retro exposto, nos termos do inciso IV, do artigo 151, da Lei 5.172/1966,
Código Tributário Nacional – CTN, o crédito tributário objeto deste lançamento está
suspenso:
...
5.2.1 Para evitar a decadência do direito de constituição do crédito tributário, prevista
no artigo 173, do CTN, o mesmo está sendo lançado através do presente, ficando sua
exigibilidade suspensa até a decisão definitiva no processo citado acima...
Preliminarmente pretende o recorrente seja declarada nula a decisão recorrida por
não ter enfrentado todos os argumentos expostos em impugnação, mormente em relação à
imposição tributária por sub-rogação e à sua revogação por conta da Resolução 15/2017 do
Senado Federal, o que teria acarretado cerceamento de seu direito de defesa. Entretanto,
conforme bem fundamento por aquele Colegiado, tais temas seriam objeto de discussão judicial,
de forma que, nos termos da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Confirmando tal conclusão, assim se manifestou o julgador de piso:
12. Assim, como a lide administrativa, referente às contribuições previdenciárias
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
produtores rurais pessoas físicas, está sendo tratada na esfera judicial e não cabendo
decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário, não pode o julgador
administrativo conhecer da impugnação, relativamente a esse aspecto, ficando qualquer
apreciação administrativa prejudicada pela prevalência do julgamento judicial a esse
respeito.
13. Desta forma, em conformidade com o citado Parecer Normativo RFB/COSIT no
7/2014, conheço da impugnação, tão somente, no que tange às alegações de validade do
lançamento e inaplicabilidade de multa de ofício (contribuições previdenciárias).
Da validade do lançamento
14. Inicialmente questiona a validade do lançamento, em razão da existência de decisões
vigentes proferidas em sede de Mandado de Segurança Coletivo em favor dos filiados
do CECAFÉ (Conselho de Exportadores de Café do Brasil), declarando o direito de se
absterem de reter e recolher, por sub-rogação, a contribuição social, incidente sobre a
receita bruta derivada da aquisição da produção rural devida por empregador rural
pessoa física.
15. Entretanto, o fato de existir qualquer medida judicial não definitiva, suspendendo a
exigibilidade da supracitada contribuição por sub-rogação, não impediria a constituição
do crédito tributário, para prevenção da decadência, em nome do substituto tributário
eleito pela legislação (adquirente pessoa jurídica).
16. Quanto à possibilidade de constituição do crédito tributário para resguardá-lo dos
efeitos da decadência, tal procedimento é válido, não havendo qualquer desvio de
finalidade ou impedimento que possa viciar o lançamento.
Conforme se extrai do relatório fiscal:
5.1.1 Atendendo ao TIF 1, a empresa apresentou em meio digital os documentos
solicitados relativos ao processo 7528-56.2010.4.01.3400. Pela análise desses
documentos, verifica-se o seguinte:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

- O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, associação civil sem fins lucrativos,
CNPJ 03.449.280/0001-08, da qual a empresa AUGUSTINHO COMERCIO
EXPORTACAO E IMPORTAÇÃO EIRELI é associada, impetrou na Justiça Federal –
Seção Judiciária do Distrito Federal uma Ação de MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO em nome de seus associados, tombado sob o no 7528-56.2010.4.01.3400,
protocolado em 17/02/2010, com pedido de liminar, requerendo dentre outros, a
desobrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias previstas no art. 25,
incisos I e II da Lei n. 8.212/91, como subrogados nas obrigações das pessoas físicas de
recolher essas contribuições, cuja previsão legal é determinada pelo artigo 30, incisos III
e IV da mesma Lei.
- Em decisão preliminar, a Justiça Federal da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL – Juíza Federal Substituta da 11a Vara/DF no exercício da titularidade da 2a
Vara/DF, em 28/11/2011, a pretensão da autora foi acolhida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, concedo a segurança para declarar o direito dos filiados do impetrante
a se absterem de reter e recolher, por sub-rogação, a contribuição denominada
FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural e empregadores, pessoas naturais, fornecedores de café, instituída pela
Lei no 8.212/95, com redação dada pela Lei no 8.540/95.
...
... Em sede de admissibilidade, a presidência da Sétima Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do
recurso extraordinário até o julgamento do RE 718.874- RG/RS, nos termos do artigo
1.030, III, do CPC/2015. A impetrante opôs agravo interno. Por decisão, o
Desembargador Federal presidente da corte não conheceu do agravo interno.
...
Bem se vê que não se esquivou o julgador de piso da análise das teses de defesa,
mormente quanto à discussão a respeito da subrogação, matéria que estava submetida ao crivo
judicial. Dessa forma não acato a preliminar de nulidade apresentada pelo recorrente.
Alega ainda o recorrente que o lançamento não poderia ter sido efetuado uma vez
que haveria decisão judicial em seu favor. Ora, conforme bem explicado no relatório fiscal, o
lançamento foi efetuado para prevenir a decadência em virtude de não haver decisão definitiva
na ação judicial proposta. Vejamos:
5.1.1 Atendendo ao TIF 1, a empresa apresentou em meio digital os documentos
solicitados relativos ao processo 7528-56.2010.4.01.3400. Pela análise desses
documentos, verifica-se o seguinte:
- O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, associação civil sem fins lucrativos,
CNPJ 03.449.280/0001-08, da qual a empresa AUGUSTINHO COMERCIO
EXPORTACAO E IMPORTAÇÃO EIRELI é associada, impetrou na Justiça Federal –
Seção Judiciária do Distrito Federal uma Ação de MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO em nome de seus associados, tombado sob o no 7528-56.2010.4.01.3400,
protocolado em 17/02/2010, com pedido de liminar, requerendo dentre outros, a
desobrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias previstas no art. 25,
incisos I e II da Lei n. 8.212/91, como subrogados nas obrigações das pessoas físicas de
recolher essas contribuições, cuja previsão legal é determinada pelo artigo 30, incisos III
e IV da mesma Lei.
- Em decisão preliminar, a Justiça Federal da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL – Juíza Federal Substituta da 11a Vara/DF no exercício da titularidade da 2a
Vara/DF, em 28/11/2011, a pretensão da autora foi acolhida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, concedo a segurança para declarar o direito dos filiados do impetrante
a se absterem de reter e recolher, por sub-rogação, a contribuição denominada
FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

produção rural e empregadores, pessoas naturais, fornecedores de café, instituída pela
Lei no 8.212/95, com redação dada pela Lei no 8.540/95.”
- A Fazenda Nacional apelou da sentença e, em 17/11/2015 a Sétima Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, por unanimidade, negou provimento à apelação civil
impetrada pela Fazenda Nacional. Desse julgado, a Fazenda Nacional opôs embargos de
declaração, ao qual foi negado provimento, pela mesma Turma, por unanimidade.
Publicado o julgado, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial e extraordinário,
tendo a parte recorrida apresentado contrarrazões. Em sede de admissibilidade, a
presidência da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região admitiu o
recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o
julgamento do RE 718.874- RG/RS, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC/2015. A
impetrante opôs agravo interno. Por decisão, o Desembargador Federal presidente da
corte não conheceu do agravo interno.
5.2 Pelo retro exposto, nos termos do inciso IV, do artigo 151, da Lei 5.172/1966,
Código Tributário Nacional – CTN, o crédito tributário objeto deste lançamento está
suspenso:
Ou seja, na época do lançamento não havia decisão judicial transitada em julgado,
de forma que foi efetuado o lançamento para prevenir a decadência, com suspensão da
exigibilidade do crédito lançamento.
Sendo dever de ofício a constituição do crédito tributário para prevenção da
decadência, é valido o lançamento e enquanto não definitivamente julgada a matéria em
discussão, não conheceu o Colegiado de piso das alegações de mérito apresentadas, exceto
quanto à validade do lançamento e da inaplicabilidade da multa de oficio, uma vez que a
discussão das demais matérias estariam sob o crivo judicial, o que impede sua apreciação pelas
autoridades tributárias.
Dessa forma, procedeu corretamente o julgador de piso ao não se manifestar
quanto às questões relativas à sub-rogação no adquirente de produção rural de pessoa física reter
e recolher as contribuições em discussão.
Posto isso, quanto às alegações no sentido de que a decisão do STF que
convalidou a Lei 10.256/2001 não interfere no debate relativo à sub-rogação, ou ainda relativas à
eficácia da Resolução 15/2017 do Senado Federal e ao descabimento do lançamento decorrente
de subrogação nas aquisições junto a empregador rural pessoa física, também deixo de conhecê-
las a teor da Súmula Carf no 1, já citada acima, por se tratarem de questões levadas ao crivo
judicial, conforme já esclarecido acima.
E mesmo que assim não fosse, conforme informou a autoridade lançadora:
5.3 Ainda que o contribuinte tenha impetrado ação judicial, cuja decisão dispusemos
acima, cabe esclarecer que em 17/07/2017, o Tribunal Regional Federal da 2o Região,
emitiu uma Certidão na qual certifica que em decisão datada de 30 de março do corrente
ano, o Tribunal Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal julgou a RE 718.874/RS
(tema 669), tendo fixado a seguinte tese:
“É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida na
comercialização de sua produção”.
5.3.1 Por fim, a Decisão do Recurso Extraordinário Com Agravo 1.186.472, interposto
ao Supremo Tribunal Federal-STF, onde o relator Ministro Gilmar Mendes, em
sentença de 05/02/2019 proferida no processo citado, não conheceu do presente por ser
incabível (...)
5.3.3 Depreende-se que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, o sujeito
passivo se sujeita a aplicação do que prevê a legislação previdenciária, com relação a
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas, ou seja, a exigência da
retenção da contribuição previdenciária prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/1991 e
respectivo recolhimento como dispõe o art. 30, IV da mesma Lei. (...)
6.1 A penalidade aplicada com base na legislação atual é a seguinte:
a) Multa de Ofício, de acordo com o artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, na redação
dada pelo artigo 14, da Lei 11.488/2007 (...)
Não havendo declaração de inconstitucionalidade, são constitucionais as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem
assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais
produtos, não podendo este Colegiado declarar tal inconstitucionalidade.
Também a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação. Nesse sentido, reproduzo verbete sumular editado por este
Conselho:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Em aditamento ao recurso, o recorrente traz alegação de que no julgamento da
ADI 4395, o STF teria considerado não haver lei disciplinando a sub-rogação da contribuição,
pelo que os adquirentes, consumidores ou consignatários ou cooperativas não são obrigados a
recolher a contribuição (ressaltando-se que, igualmente, não há qualquer disposição normativa
acerca do dever de retenção). Entretanto, não houve ainda tal conclusão. O julgamento da ADI
encontra-se suspenso na presente data, desde 9/11/2023, com indicação de que haverá nova
votação, de forma que a matéria ainda não se encontra pacificada pela Corte Superior e a
proclamação do resultado ainda não se efetivou, conforme informação do andamento da ADI
4.395 no site do STF (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3855030 –
consulta em 2/5/2024).
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada,
inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou
orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, não é possível adotar entendimento diverso
do enunciado sumular.
Nesse mesmo sentido cito os seguintes Acórdãos precedentes: 2202-009.142, de
13 de setembro de 2022, e, 2202-009.803, 5 de abril de 2023, ambos de relatoria do Ilustre
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Isso posto, é de se manter o lançamento relativo às contribuições previdenciárias e
ao RAT, eis que válido, com especial atenção ao fato de que, face a liminar concedida, os débitos
porventura existentes, relativos ao art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, ficarão devidamente
sobrestados aguardando o trânsito em julgado do mesmo, para sua cobrança ou extinção,
conforme decisão judicial.
DO SENAR
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

Registro inicialmente que o recorrente, no recurso, não mais se insurgiu quanto ao
lançamento de diferença de recolhimento de contribuição ao Senar; porém, volta a pleitear seu
afastamento no aditamento ao recurso, por argumento diverso, qual seja a ADI 4395, de forma
que tal matéria poderia nem mesmo ser conhecida.
Entretanto, posteriormente ao lançamento e à decisão recorrida, foi publicado do
Parecer SEI no 19.443/2021/ME, que incluiu na lista de dispensa de contestar e recorrer o tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR nos casos em que fica sub-rogada
no adquirente de produção rural de pessoa física que comercializa essa produção (art. 6o, da Lei
no 9.528, de 1997), considerando ter sido o tema pacificado no âmbito das turmas de direito
público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concluíram pela impossibilidade de utilização
do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art. 3o, § 3o, da Lei no 8.315, de 1991, como
fundamento para a substituição tributária, concluindo que somente é válida a substituição a partir
da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997, conforme trechos abaixo reproduzidos do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ (CASTJ),
considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os precedentes
abaixo: [...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no art. 25 da
mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997. Em relação a
essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio somente com a Lei no
13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo
que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp 1839986/AL
analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à contribuição prevista na
Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do STJ a
respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na conclusão
acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja porque há
consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992,
passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720302/2019-50

jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
...
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física
ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o
da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição
tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS, AgInt
no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
O tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN em
19/04/2023, de forma que, nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
...
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Considerando haver fato novo, invocado pelo sujeito passivo ainda que por outros
argumentos, e que o lançamento relativo ao Senar se refere ao ano de 2015, este deve ser
afastado.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos precedentes: 9202-011.091, de
18/12/2023; 2201-011.567, de 7/3/2024.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à sub-rogação e à eficácia da Resolução 15/2017 do Senado Federal, e, na parte
conhecida, por dar provimento parcial ao recurso para afastar o lançamento relativo às contribuições
devidas ao SENAR.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 491
DF CARF MF
Original